Tribunal: STF
Processo: ARE 1449836
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AVERBAÇÃO DE TEMPO COMO ALUNO APRENDIZ PARA FINS DE RECEBIMENTO DE TRIÊNIO. POLICIAL MILITAR. PASSAGEM PARA INATIVIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS QUE REVOGARAM A AVERBAÇÃO DE SEU TEMPO COMO ALUNOAPRENDIZ PARA FINS DE RECEBIMENTO DE TRIÊNIO E PASSAGEM À INATIVIDADE E DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE AUTORA. 1- Inicialmente, quanto à pretensão do restabelecimento da averbação para a finalidade de contagem de triênios e de recebimento de diferenças pretéritas, cabe traçar a distinção realizada pela própria jurisprudência do STJ, entre a prescrição incidente sobre obrigação de trato sucessivo pura e simples na qual a Fazenda Pública figura como devedora e daquela que incide sobre a revogação de ato de efeitos concretos praticado pela Administração Pública que implica no cerceamento de direitos; 2- Enquanto na primeira hipótese, objeto do verbete sumular 85-STJ, não se aplica a prescrição de fundo de direito sobre eventual pretensão, mas tão somente o reconhecimento da prescrição sobre as verbas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, na segunda hipótese, o termo a quo do prazo incidente sobre a prescrição de fundo de direito se dá com a edição do referido ato; 3- No caso em comento, observamos não ser objeto de controvérsia que o autor, tomou ciência da determinação realizada pelo Comandante Geral da PMERJ contida no Boletim PMERJ 36 de 27/04/2012 de recálculo da contagem de tempo de serviço dos Policiais Militares para afastar a contagem do tempo de serviço enquanto aluno aprendiz, exclusivamente para a finalidade de seus triênios, de modo que o ajuizamento da ação apenas no dia 23/06/2019 impõe o reconhecimento da ocorrência de prescrição da referida pretensão; 4- Passando ao pleito de averbação de tempo de serviço para as demais finalidades, notadamente para pleitear a passagem do autor à reserva remunerada, observamos que não há que se falar em prescrição, uma vez que, como demonstrado pelo autor, o ato que se busca anular.foi editado apenas no ano de 2018, constante do Boletim PM 81, de 17/07/2018; 5- Neste ponto, cabe ressaltar a suficiência da certidão expedida por instituição de ensino na qual o autor tenha frequentado como aluno-aprendiz e vindo, em razão disto, a receber qualquer tipo de contraprestação como, por exemplo, alimentação e/ou transporte, para que o tempo junto à instituição passe a contar como de efetivo serviço para fins de aposentadoria, nos termos da Súmula 96-TCU e da jurisprudência remansosa de nossa Corte, bem como do E. Superior Tribunal de Justiça; 6- Desta feita, o caso é de reforma, em parte, da sentença, apenas para excluir o direito do autor à manutenção da averbação por tempo de serviço como aluno-aprendiz apenas para fins de recebimento de triênio. 7- Redistribuição dos ônus sucumbenciais, de modo que autor e réu dividam igualmente as despesas processuais, observando-se, para o Estado, a isenção aplicável. São devidos, ainda, honorários advocatícios, fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, por ambas as partes; 8- Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.” (Doc. 7)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 10).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 71, III, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que, “ao contrário do afirmado no r. julgado ora recorrido, não se trata de aplicação retroativa de entendimento da Corte de Contas, haja vista que, como dito, este somente ocorrerá quando da passagem do servidor para a inatividade.” Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de contagem de tempo como aluno aprendiz (Doc. 12).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 15).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, consigno que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:  



  ”Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Plano de previdência privada. Período de contribuição como aluno-aprendiz. Matéria infraconstitucional. Interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória. Enunciados de Súmula 279 e 454. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



(AI 750.493-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 22/03/2012)  



”Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. militar. Averbação de tempo de serviço. Aluno-aprendiz. Análise da legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença parcialmente para determinar a averbação do período exercido como aluno-aprendiz, para fins previdenciários. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.



(ARE 1.444.067-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJE de 04/12/2023)  



”AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALUNO APRENDIZ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



(ARE 1.331.086-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJE de 03/09/2021)  



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente